Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730487-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FILIPE HARRISON DIAS DA ROCHA Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de obrigação de fazer proposta por Felipe Harrison Dias Rocha, representado por Heliany Harrison Silva Dias (proc. no 0708767-67.2021.8.07.0005), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorizasse e custeasse a cirurgia de apendicectomia, bem como todos os exames e procedimentos médicos cirúrgicos do autor/agravado, até sua plena recuperação, sob pena de multa (ID no 101667085). 2. Nas razões de ID no 29232849, a agravante, em suma, defende que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. 3. Narra que o agravado aderiu ao plano de saúde em 10/4/2021 e tomou ciência de todas as condições do contrato, incluindo o prazo de carência de 180 dias para internações clínicas, como dispõe a legislação. Por conseguinte, autorizou observação em pronto socorro pelo período de 12 horas, uma vez que o quadro clínico não caracterizava acidente pessoal. Defende a observância das disposições contratuais, sob o risco de desequilíbrio de suas operações, e a regularidade da negativa da autorização do procedimento médico-hospitalar pleiteado. Cita julgados e destaca a irreversibilidade da medida. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão agravada até o julgamento do mérito e, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 29232854). 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 29250957, págs. 1-3). 7. Contrarrazões no ID no 29469959. 8. Na origem, a agravante informou o cumprimento da liminar (IDs no 102633621 a no 102633624). 9. Após a juntada do ofício com a decisão proferida nesta instância, a ré/agravante propôs acordo judicial para extinção do feito (ID no 103900548). 10. Contestação nos IDs no 104110810 a no 104110814. 11. O autor/agravado informou que a cirurgia foi realizada em 29/8/2021 (ID no 104094823) e apresentou termo e pedido de homologação do acordo (IDs no 106281139 a no 104822958), ainda pendente de análise pelo juízo de origem. 12. Cumpre decidir. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. Diante das informações contidas no processo originário, cujo acordo aguarda apenas a homologação do juízo, o provimento jurisdicional de ID no 29250957, págs. 1-3, deve ser convolado em definitivo, com a consequente extinção do feito em razão do exaurimento da utilidade do processo. DISPOSITIVO 15. Estabilizo o provimento judicial de ID no 29250957, págs. 1-3, em decisão de mérito, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 16. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas para realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO